Tribunal: STF
Processo: ACO 3254
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação cível originária ajuizada pela Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (CEPAL, Imprensa Oficial Graciliano Ramos) contra a União.



    Aduz a autora ser sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Estado de Alagoas, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e do Desenvolvimento Econômico (SEPLANDE/AL). Indica ter sido criada pela Lei estadual nº 6.201/2000 (alterada pela Lei nº 7.308/11). Alega exercer atribuições de imprensa oficial daquela unidade federada, sendo responsável pela edição, impressão, publicação, comercialização, distribuição, divulgação e preservação do Diário Oficial do Estado de Alagoas, de formulários padronizados de uso dos órgãos e entidades do Poder Público bem como de edições técnicas oficiais, inclusive em meio digital.



    Diz que a atividade que presta se situa fora da livre exploração e concorrência. Afirma ser delegatária de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado e não possui objetivo de obtenção e repartição de lucro. Assevera que, quando opera em superávit, o excedente é reinvestido na prestação dos serviços.



    Destaca que o Estado de Alagoas detém participação acionária de 99,7%. Nesse ponto, consigna que atua como empresa estatal.



    Sustenta ser aplicável a ela a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. Assevera, contudo, que vem se sujeitando à incidência de diversos impostos, como o imposto de renda, o IOF e o PIS/COFINS.



    Pede que seja declarada a imunidade tributária reciproca em relação a seus bens, suas rendas e seus serviços, afastando-se, especialmente, o imposto de renda e o IPTU (sic), e que seja declarada sua sujeição ao regime cumulativo do PIS/COFINS, em decorrência de sua natureza autárquica, nos termos dos arts. 8º e 10 das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/02.



    Pede também a restituição dos valores indevidamente pagos a título de imposto de renda, de IOF, demais impostos, e PIS/COFINS, nos últimos 5 (cinco) anos.



    Em contestação, a União alega, preliminarmente, não ter a Corte competência para julgar e processar originariamente a presente causa. No mérito, argumenta ter a Corte, no RE nº 253.472, fixado balizas para a aplicação da imunidade tributária recíproca em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista. Aduz que a atividade de processamento de dados e a edição, a impressão, a divulgação, a publicação, a comercialização e a distribuição de periódicos não merecem ser caracterizados como serviço público. Entende que não se pode aplicar no presente feito a orientação firmada no caso da ECT (RE nº 407.099/RS). Diz que a legislação estadual permite a ampliação do capital privado da parte autora e a consequente redução do capital estatal. Relata haver possibilidade de a CEPAL prestar serviços à iniciativa privada. Aduz existir risco de comprometimento da livre concorrência, na medida em que as outras empresas editoriais e gráficas da iniciativa privada não gozam da imunidade em questão. Defende que a imunidade tributária recíproca abrange impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não alcançando, assim, o IOF.



    Na sequência, abri oportunidade para a autora apresentar réplica e para as partes dizerem se há outras provas a produzir.



    Em réplica, a autora reiterou o pedido de medida liminar. Afirmou ter a Corte competência para o conhecimento e o julgamento da causa, em razão da presença de conflito federativo. No mais, alegou, em resumo, que: a) tem por função precípua atuar como imprensa oficial do Estado de Alagoas, em regime não concorrencial e sem o objetivo de gerar lucro; b) as atividades por ela desenvolvidas têm natureza de serviço público; c) não existe mercado para as funções inerentes à editoração, publicação e manutenção dos diários oficiais nem para elaboração de formulários padronizados exclusivamente em prol da Administração Pública estadual; d) sua composição acionária continua incólume, sendo que, desde sua constituição, apenas uma ínfima parte de seu capital é composta por particulares (0,3%); e) “nada impede que havendo alteração das circunstâncias de fato, venha a ser contestada a imunidade concedida”; e) “o que importa aqui é o pedido de imunidade tão somente no tocante às atividades de Imprensa Oficial, ligadas ao diário oficial, à elaboração de formulários e edições técnicas de uso essencialmente público”; f) as atividades de caráter privado estão relacionadas com algum interesse coletivo; g) a imunidade tributária recíproca alcança o IOF.



    A ré disse não haver provas a produzir.



    O parecer do Procurador-Geral da República foi pela extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reenquadramento do regime de contribuição do PIS e da COFINS da autora e, na parte conhecida, pela procedência do pedido para que seja declarada a imunidade tributária recíproca referente a impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços voltados à satisfação dos objetivos institucionais da autora.



    Decido.



    De início, considero ser a Corte competente para a apreciação da questão principal discutida nos autos.



    Com efeito, em diversos julgados recentes, o Tribunal tem reconhecido sua competência para definir, em sede de ação cível originária, se determinada empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público gozam ou não da imunidade tributária recíproca, presente a potencialidade de se gerar conflito federativo. A título de exemplo, cito os seguintes caso: a) ACO nº 3.469/AgR, na qual se reconheceu a aplicação da imunidade em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); b) ACO nº 3.297/DF, em que o beneplácito constitucional foi assegurado à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER); c) ACO nº 2.243/DF-AgR, na qual se concluiu ter a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) direito à imunidade em questão, em relação a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados a suas atividades essenciais ou às dela decorrentes.



    Corroborando o entendimento, o Tribunal Pleno, na apreciação da ACO nº 1.098/MG, assentou expressamente competir ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, conhecer e julgar “causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao pacto federativo”.



    De outro giro, verifica-se não ser possível se conhecer do pedido de declaração da sujeição da autora ao regime cumulativo do PIS/COFINS, em decorrência de sua natureza autárquica, nos termos dos arts. 8º e 10 das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/02.



    Como consignei no julgamento da ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, a controvérsia relativa a qual regime de cobrança do PIS a da COFINS se aplica a determinado ente, ainda que a ele seja reconhecida a imunidade tributária recíproca, não é apta a abalar o pacto federativo.



    É certo, afora isso, que o enquadramento da parte autora em determinado regime de cobrança dessas contribuições não decorre direta e imediatamente do eventual acolhimento daquele primeiro pedido.



    Passo a examinar o mérito.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal já adotou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos podem, a depender do caso, ser alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. Nesse sentido:



     



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento” (RE n° 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1°/2/11).



     



    No mesmo sentido: RE nº 647.881/RS-AgR, Segunda Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/10/12; ARE n° 640.788/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/12; e RE n° 596.744/PR, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/2/12.



    Ressalte-se que tais precedentes, porque originalmente voltados à apreciação de situações específicas de determinadas sociedades de economia mista, não autorizam a extensão imediata da imunidade a toda e qualquer entidade daquela natureza, ainda que prestadora de serviço público.Tanto assim que, acerca do tema, tramitou nesta Corte ao menos três recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida:



    1) RE nº 580.264/SP (aplicação da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que prestam serviços de saúde exclusivamente pelo SUS), que restou julgada, sob a seguinte ementa:



     



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da Constituição Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral”. (RE 580264/RS, Relator o Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/11).



     



    2) RE nº 594.015/SP, Tema nº 385, em cujo julgamento se fixou a tese de que “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. No caso paradigma, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista. A respeito dessa empresa estatal, cabe relembrar que o próprio Tribunal Pleno já fixou entendimento de que ela não presta serviço público, mas sim explora atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial. Sobre o assunto, vide o voto proferido pelo Ministro Eros Grau no julgamento da ADI nº 3.366/DF, Tribunal Pleno, DJ de 2/3/07.



    3) RE nº 600.867/SP, Tema nº 508, em que se a Corte fixou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Nesse último caso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), prestadora dos serviços públicos de esgotamento e de fornecimento de água, buscava ver reconhecida a imunidade tributária recíproca para se afastar a cobrança de IPTU. Ao negar provimento ao apelo extremo, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, registrou que a empresa tinha ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova Iorque e que os investidores da Sabesp, além de poderem auferir ganho de   capital com a negociação das ações, também faziam jus “à distribuição de lucros, sob as formas legais admissíveis, como dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures, partes negociáveis etc.”. Também consignou Sua Excelência que configuraria desvio sistêmico “assegurar garantias indissociáveis do Estado e do interesse público aos empreendimentos dotados de capacidade contributiva e têm como cuja função distribuir os resultados dessa atividade ao patrimônio dos empreendedores”. Ademais, lembrou que os investidores privados detinham 49,7% das ações da empresa.



    O Ministro Teori Zavascki, ao acompanhar o Relator, disse ser incompatível com a imunidade tributária a utilização desse instituto “para, de forma indireta, aumentar lucro de empresa, porque reduz as suas despesas e, em outras palavras, produzir riqueza, produzir lucro a ser distribuído para investidores privados” (grifo nosso).



    Como se vê, a multiplicidade de particularidades a envolver a concessão de imunidades a sociedades de economia mista, portanto, exige desta Corte apreciação individualizada de pleitos dessa natureza.  



    Conforme se observa do teor do julgamento proferido nos autos do RE n° 253.472/SP (e do mesmo modo no RE nº 580.264/RS), esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    Nesses mesmos autos, no qual apreciava a situação da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, a Corte reafirmou a jurisprudência de que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público;  e, para verificar o atendimento por aquela empresa dos demais pressupostos traçados, analisou o seu controle acionário (tendo observado que 99,97% de suas ações pertenciam à União) e apreciou os autos, para concluir não haver indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou da livre iniciativa, pois ausente a comprovação de que a CODESP concorresse com outras entidades no seu campo de atuação.



    Em relação ao presente caso, depreende-se da Lei estadual nº 6.201/2000, alterada pela Lei nº 7.308/11, da Lei estadual nº 7.397/12 e do regimento interno acostado aos autos, que a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (CEPAL) é sociedade de economia mista que: i) executa serviço público essencial, executando ela as atribuições de imprensa oficial do Estado de Alagoas, cabendo-lhe, nesse contexto, exercer os serviços de edição, impressão, publicação, comercialização, distribuição, divulgação e preservação do Diário Oficial de tal unidade federada, de formulários padronizados de uso dos órgãos e entidades do Poder Público, e de edições técnicas oficiais, inclusive em meio digital, nos termos das leis estaduais citadas; e (ii) o faz, como alega, de modo exclusivo, à luz das citadas leis.



    Ainda nesse contexto, vela relembrar o que disse o Procurador-Geral da República em parecer: tais atividades “estão voltadas à concretização do interesse público, porquanto atende às demandas gráficas do Estado de Alagoas, sem indicação de risco de quebra de equilíbrio concorrencial ou de livre iniciativa”.



    Afora isso, cumpre ressaltar que o Estado de Alagoas detém quase que a integralidade do capital social da CEPAL. Conforme consta do doc. eletrônico nº 7, tal unidade federativa detém 99,7% do capital da sociedade de economia mista. Saliente-se, por fim, que se trata de empresa de capital fechado, consoante consta do art. 1º de seu estatuto social e do art. 1º, § 1º, da Lei estadual nº 6.201/2000, com alteração da Lei nº 7.308/11.



    A situação dos autos, portanto, em muito se assemelha à examinada nos autos do RE n° 253.472/SP, não se inserindo, ademais, dentre as hipóteses para as quais a Corte atribuiu repercussão geral.



    De outro giro, cabe consignar que, a teor do art. 150, § 3º, da CF, a salvaguarda em questão não se presta à proteção de aumento patrimonial relacionado com exploração de atividades econômicas. Nesse sentido, a Corte já consignou que “a imunidade recíproca opera como um instrumento de proteção de instrumentalidades estatais e, portanto, não pode ter como efeito jurídico colateral (…) o benefício de entidade particular, voltada à exploração econômica e lucrativa de qualquer objeto.” (AgR-RE 285716. Relator Min. Joaquim Barbosa).



    Nessa seara, chama atenção, no presente caso, disposição do estatuto social constante do art. 5º, no sentido de que a CEPAL está autorizada a “editar, imprimir, publicar, distribuir, divulgar e comercializar jornais, revistas, livros e periódicos de interesse público e de difusão cultural, inclusive em meio eletrônico” (inciso II) e a “prestar serviços editoriais, gráficos e de impressão de artefatos de papel em geral” (inciso III).



    Em que pese o estatuto não ser expresso quanto à possibilidade de persecução de lucro por meio dessas operações, trata-se de previsões que, nesse ponto, comportam dubiedade, a exigir precaução na concessão do pleito autoral, a fim de evitar a concessão de resguardo judicial mais amplo que o autorizado pela teleologia da Constituição Federal.



    Desse modo, a concessão do pleito autoral, na espécie, nos termos dos precedentes citados, deve ficar restrita ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF), excluídas, desse modo, da imunização, eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora e, por consequência, dos entes que detêm o seu controle acionário.



    Já no que respeita ao reenquadramento do regime de PIS/COFINS a que está sujeita a autora, tenho que é caso de não conhecer do pleito autoral.



    Quando esta Corte aprecia demandas tratando da imunidade tributária recíproca entre os entes constantes do art. 102, I, “f”, da CF/88, o faz tendo em conta a existência de conflito de cunho constitucional (interpretação quanto ao alcance do art. 150, VI, “c”, da CF/88), capaz, por essa razão, de abalar o pacto federativo.



    A celeuma, todavia, quanto ao regime de PIS/COFINS a ser observado por ente privado estatal, ainda que a ele reconhecida a imunidade tributária recíproca: (i) não é apta a abalar o pacto federativo (o que afastaria a competência da Corte) e, ademais, (ii) não é decorrência do entendimento pela concessão da imunidade tributária.  



    Isso porque a adoção pelo STF do princípio da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público não implica, como consequência imediata, a equivalência entre os regimes jurídicos daquelas sociedades privadas e os regramentos estipulados às autarquias.



    Do mesmo modo, deixo de conhecer o pleito de restituição dos valores já cobrados pela União a título de impostos antes do julgamento deste feito, uma vez que – repita-se – a atração da competência desta Corte se dá apenas para dirimir questão apta a abalar o pacto federativo, (como é o próprio reconhecimento da imunidade tributária).



    Os efeitos concretos desse reconhecimento, contudo, possuem natureza meramente patrimonial (o que, por si, afasta a competência da Corte, nos termos de sua firme jurisprudência). Ademais, não necessariamente decorre do reconhecimento  à imunidade tributária  o direito à repetição do indébito, já que não se encontra albergada pelo entendimento da Corte a imunização a eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora, ou seja, que não se destinam à finalidade precípua do serviço público executado pelo ente privado da Administração Pública.  



    Quanto a esses pedidos, portanto, há necessidade de remessa dos autos ao juízo de 1º grau competente às suas apreciações.



    Por fim, corroborando os entendimentos consignados na presente decisão, cito o julgamento da ACO nº 2.243/AL-AgR-segundo, Tribunal Pleno, de minha relatoria, em que apreciei a aplicação da imunidade tributária recíproca em prol da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL):



     



    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. É possível a concessão de imunidade tributária recíproca à Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), pois, em que pese ostentar, como sociedade de economia mista, natureza de ente privado: (i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,96%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. São, ademais, tais premissas que, juntamente com o dispositivo do decisum, formam a coisa julgada, não havendo, destarte, que se falar que a mera possibilidade de alteração no quadro societário da empresa seria impedimento à prolação de decisão concessiva da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO nº 2.243-AgR-segundo, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/5/16).



     



    Por todo exposto, conheço em parte a pretensão da exordial, e, no quanto conhecido, concedo parcialmente o pleito autoral, tão somente para reconhecer à autora o direito à imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF), excluídas da imunização eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora.



    Remetam-se os autos ao juízo federal de primeira instância, do Estado de Alagoas. 



    Diante da parcial procedência do pedido, fica cada uma das partes condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00. Aplica-se, aqui, a orientação da Corte de que a condenação em honorários nos termos da literalidade do art. 85, § 3º, do CPC e com base no elevado valor da causa (na espécie, de R$ 1.000.000,00) importaria condenação desproporcional e injusta (sobre o assunto, vide o RE nº 1.334.614/DF-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; e a ACO nº 3.039/DF-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/3/20).



    Sem custas.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente